Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevo, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise. 1.1. Na hipótese, a autoria do crime foi comprovada pelos relatos efetuados, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, bem como, pela confissão do réu.
2. A conduta do réu não foi de mera assistência, o que afasta a tese de participação de menor importância no roubo apurado.
3. No crime de receptação, a apreensão do bem, produto de crime, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do citado bem ou o desconhecimento de sua origem. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Inviável a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade, porquanto a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.